Tribunal: TJDFT
Processo: 0727529-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA CONSTATADA. DISPENSA DA CONTRACAUTELA. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. Constatada a hipossuficiência econômica do autuado, é possível a dispensa da fiança, sem prejuízo da manutenção das obrigações do paciente, nos termos do art. 350, do CPP.
2. Ordem concedida.